Tribunal: TJMT
Processo: 0005567-52.2017.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005567-52.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.674.901-56 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELAS INADIMPLIDAS – RECUSA INJUSTA – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada recusa injusta do credor e nem os requisitos próprios da ação de consignação, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por Patrícia Siqueira da Silva.

Ação:
Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela apelante contra o Banco do Brasil S/A.

Sentença:
julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, inexigível tendo em vista que a autora litiga sob as benesses da justiça gratuita. Considerado que não restou comprovada a abusividade do contrato, determinou-se a intimação do requerido para manifestar sobre os valores depositados nos autos.

Apelação:

a apelante sustenta, em síntese, que a recusa do banco em receber a parcela do mês de julho de 2017, antes da quitação das parcelas em atraso, foi indevida, porquanto o atraso de tais pagamentos decorreu do fechamento da instituição bancária na cidade.

Afirma que o julgamento antecipado da lide acarretou prejuízo a sua defesa, porquanto pretendia fazer prova testemunhal para comprovar que o atraso nos pagamentos se deu por culpa do referido banco.

Defende que responsabilidade da instituição bancária é objetiva e, portanto, deve ela responder pelos danos causados aos seus consumidores.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação procedente. Subsidiariamente, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 251779245) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por Patrícia Siqueira da Silva.

Ação:
Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela apelante contra o Banco do Brasil S/A.

Sentença:
julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, inexigível tendo em vista que a autora litiga sob as benesses da justiça gratuita. Considerado que não restou comprovada a abusividade do contrato, determinou-se a intimação do requerido para manifestar sobre os valores depositados nos autos.

A autora ajuizou ação de consignação em pagamento com o objetivo de efetuar o pagamento da parcela do mês de julho de 2017, do contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil bem como para obter a renegociação das parcelas em atraso. De acordo com a autora, a parcela de julho foi recusada pelo banco em razão da necessidade de prévia de quitação de parcelas vencidas.

O conflito surgiu após o fechamento da única agência bancária na cidade de Poconé, o que teria dificultado o pagamento regular das seguintes parcelas:
27° (vencimento 10/03/2017), 28° (vencimento 10/04/2017), 29° (vencimento 10/05/2017) e 30° (vencimento 10/06/2017).

A autora, pessoa de baixa renda, buscou com o ingresso da ação evitar a aplicação de encargos de mora (juros e correção monetária), que entende serem indevidos, bem como para suspender a cobrança das quatro parcelas em atraso, até que o banco apresente proposta de reparcelamento adequado.

O juízo de origem, ao analisar o pedido inicial, determinou que a autora realizasse o depósito judicial do valor correspondente às parcelas vencidas, conforme autorização constante no artigo 539, §3º, do Código de Processo Civil.

O depósito foi realizado no valor de R$ 413,72, referente à parcela vencida

.

Na fase processual subsequente, o Banco do Brasil apresentou contestação e argumentou, entre outros pontos, que não houve comprovação da recusa do credor, documento considerado essencial para a viabilidade da ação, conforme o disposto no artigo 539, §3º, do CPC
.

O juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, por considerar legítima a recusa do banco em razão da mora da autora. Assim, como os encargos decorrentes da mora são devidos, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC
.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento.

Pois bem.

Como se sabe, a ação de consignação em pagamento mostra-se cabível quando o devedor encontra dificuldades para se liberar da obrigação contratual, seja pela resistência do credor em receber o pagamento, seja pela insegurança ou risco de realizar o adimplemento da obrigação.

O artigo 314 do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser realizado no tempo e lugar convencionados. Quando há prestações periódicas e sucessivas (como no caso de contratos de financiamento), o adimplemento segue a lógica de quitação das parcelas mais antigas antes das mais recentes. Essa regra reflete a obrigação de manter a continuidade no cumprimento contratual.

Assim, o credor tem o direito de recusar o pagamento de parcelas futuras enquanto houver inadimplemento de parcelas anteriores. Isso preserva a ordem cronológica dos vencimentos e impede o devedor de selecionar quais parcelas quitar.

Nos contratos de financiamento, o pagamento em atraso de uma ou mais parcelas caracteriza a mora, que, por definição, quebra a regularidade da relação obrigacional. A aceitação de parcelas futuras sem regularização das parcelas vencidas comprometeria a segurança contratual.

O artigo 539, § 3º, do CPC regula a consignação em pagamento, mas exige que o devedor comprove a recusa do credor em receber a quantia devida. Quando há parcelas em atraso, a consignação não pode ser feita de forma parcial ou apenas referente a parcelas futuras, a menos que o contrato ou a legislação expressamente permita.

Considerados tais argumentos, vê-se que no caso dos autos, não restou demonstrado a ocorrência de recusa injusta do requerido, aqui apelado, porquanto se a parte autora estava em mora, cabível a cobrança preliminar das parcelas atrasadas e consequentes encargos contratuais. Nesse sentido a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Aliado a isso, conforme mencionado acima, processo original encontra-se arquivado, ou seja, não há ilegalidade na recusa do requerido, já que estando a parte autora em mora, são devidos encargos legais.

Eventual declaração de ilegalidade, autorizaria o depósito em juízo. Todavia, como o processo que tramita no juizado, já foi julgado, inviável a consignação.

Desta forma e ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
.

Desta feita, considerado que não há provas que reforcem os argumentos do apelante, de que houve recusa injusta na cobrança da parcela de julho de 2017, não há que se falar em procedência da ação.

Como se sabe, o artigo 373 do Código de Processo Civil, atribui à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos. Confira-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sucede, ademais, que na ação de indenização ajuizada pela presente autora em razão do fechamento da unidade bancária e das dificuldades decorrentes (Processo n. 1000060-93.2017.811.0028), esta foi julgada totalmente improcedente, vez que não comprovado a negativa de atendimento pela parte requerida, notadamente porque durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO ON LINE.

Assim, não comprovado a falha na prestação do serviço do apelado e se ele está amparado legalmente para recusar o recebimento de parcelas futuras enquanto não quitadas as parcelas em atraso, a consignação não preenche os requisitos próprios e não há como ser admitida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO
. AMPARADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NAS REGRAS DE DIREITO COMUM,
A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS BANCÁRIOS É JURIDICAMENTE POSSÍVEL. TODAVIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, É IMPOSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 381 DO STJ
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC) É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PORTANTO, APLICA-SE AOS CONTRATOS OBJETO DA REVISÃO. SÚMULA Nº 297 DO STJ. NO ENTANTO, A SUA INCIDÊNCIA DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. (...)
TENDO EM VISTA QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU CONFIGURADA ABUSIVIDADE QUE ENSEJASSE A REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO, NÃO HÁ FALAR EM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
.
NO PONTO, APELO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível, Nº 50099205720198210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 15/12/2021).

Realça-se, não cabe consignação em pagamento que não preenche os requisitos próprios, notadamente quando não demonstrada recusa injusta do credor de recebimento.

Assim, a consignação não preenche os requisitos próprios e, portanto, não há como ser admitida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada. Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024